Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707035-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: NSA SERVICOS EM SEGURANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710087-78.2019.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de BOX MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de fraude à execução, nos seguintes termos (ID 179630270 dos autos originais): “A fraude à execução, prevista no art. 792 do CPC, é caracterizada quando o devedor aliena seus bens durante o trâmite de um processo judicial que pode levá-lo à insolvência. Os requisitos para reconhecimento da fraude são: a pendência de ação judicial com a efetiva citação válida do devedor, na qual estiver comprovada a sua insolvência por meio da frustração de recebimento do débito, ante a ausência de localização de patrimônio que poderia saldar a dívida, bem como a má-fé do terceiro adquirente. Nesse contexto, dispõe a Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Consigno que tanto na decisão proferida nos embargos de terceiro no 0711048-77.2023.8.07.0020 e na sentença proferida no processo de no 0717429-38.2022.8.07.0020, ambas as penhoras foram desconstituídas, uma vez que os respectivos veículos foram alienados antes da determinação da constrição, o que não configura fraude à execução. Ainda no processo no 0706400-88.2022.8.07.0020, o pedido foi julgado improcedente, por não ter sido comprovada a transferência de propriedade do veículo. Verifico que a empresa executada encontrava-se ativa no ano de 2015 (ID 170150062). A outra empresa mencionada pelo exequente, que seria da mesma proprietária, encontrava-se ativa em 2018 (ID 170150067). Portanto, observo que a segunda empresa já se encontrava ativa antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento referente a estes autos, ou seja, bem antes da deflagração do presente cumprimento de sentença. Não há que se falar, portanto, que a empresa se esquivou da presente execução. Conforme pesquisa no sistema SNIPER, a executada alterou o seu nome empresarial para SUED Consultoria e Gestão Empresarial LTDA (ID 168824762), em cujo endereço foi posteriormente realizada diligência frustrada (ID 175390533). A parte exequente afirma, na petição de ID 177349270, que este Juízo "ignora" as suas alegações de fraude e profere decisões desprovidas de fundamentação válida, e que "tolhe" o exequente de obter a prestação jurisdicional; todavia, o patrono não se esforça nem ao menos para instruir os autos com cadastros de CNPJ atualizados das empresas e respectivas alterações dos contratos sociais. Não pode este Juízo autorizar medidas constritivas em desfavor de empresas com CNPJ diverso da parte executada, mesmo que composta pelos mesmos sócios, por se tratar de pessoa jurídica estranha aos autos. O fato é que a fraude à execução deve ser muito bem fundamentada e comprovada no processo, não cabendo a este Juízo deferir o pedido sem respaldo legal ou comprobatório. Ademais, o exequente possui outros meios previstos em lei para satisfazer o seu crédito e a parte, caso se sinta injustiçada, pode recorrer das decisões proferidas por este juízo, com o intuito de obter a sua reforma pela Segunda Instância. No que tange ao pedido de bloqueio das contas dos sócios, é possível a análise de tal medida deverá ocorrer em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, apresentada em autos apartados, nos termo do art. 133 e seguintes, do CPC. No mais, esclareça a parte exequente qual o tipo de penhora requer no endereço informado no ID 177349270. Prazo: 5 dias. Em suas razões recursais (ID 56137643), em síntese, afirma a existência de fraude à execução em relação aos veículos indicados à penhora. Informa que os veículos encontravam-se registrados em nome do devedor e estavam na posse do representante legal do devedor. Menciona que não houve a tradição dos veículos para os adquirentes. Defende que a executada tentou se desvencilhar de seus bens de forma fraudulenta no curso da execução. Defende que, provada a fraude, deve ser reconhecido o grupo econômico existente entre as empresas envolvidas, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer a fraude à execução. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante apresentou petição de ID 177349270 alegando a existência de fraude à execução. Observa-se que formulou pedido para que fosse declarada a fraude à execução em relação à execução, aos seus sócios, bem como dos autores das ações de embargos de terceiro. Transcrevo, os pedidos formulados pelo credor: 7 – Ante os fatos aqui apresentados, restando comprovado todos os argumentos, requeremos a Vossa Excelência, que CHAME O FEITO A ORDEM, decretando a imediata FRAUDE A EXECUÇÃO em desfavor da Executada, bem como de seus sócios, bem como dos Autores das ações nos processos de embargos de terceiros, aos quais estão apensados a este processo principal. 8 – A condenação da Executada e de seus sócios, bem como os autores nos processos de embargos de terceiros, por ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, bem como por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. 9 – Determine Vossa Excelência, o bloqueio de todas as contas de todos os envolvidos, como medida preventiva, para resguardar o direito do Exequente, em reaver seu patrimônio. 10 – Que determine que se cumpra mandado de penhora, via Oficial de Justiça, em desfavor da Executada, no endereço abaixo: SHA CONJUNTO 04, CHÁCARA 2, LOTE 05, CEP: 71.991-020 – Arniqueiras – Brasília – DF; Depreende-se dos pedidos do credor que não houve a indicação clara de qual bem pretende que seja declarada a fraude à execução. Da leitura da peça, percebe-se, ao que tudo indica, que se refere aos veículos que foram penhorados nos autos e, posteriormente, foram objeto de embargos de terceiro. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não apenas a alienação dos bens, como, também, que ela acarretou a insolvência do devedor em razão da inexistência de outros bens seus passíveis de penhora. Além disso, conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em comento, verifico que os veículos penhorados foram objeto de embargos de terceiros. Nos embargos de terceiros de n.o 0711048-77 foi deferida a liminar para sobrestar os efeitos da penhora sobre o veículo Mercedes Bens, placa PAJ 2A81, até o julgamento de mérito dos embargos. O processo encontra-se aguardando a instrução probatória. Já os embargos de terceiro de n.o 0717429-38.2022.8.07.0020 foram julgados procedentes para determinar a liberação da penhora do veículo BMW X 4. O processo encontra-se aguardando o julgamento do recurso de apelação. Por outro lado, os embargos de terceiro de n.o 0706400-88.2022.8.07.0020 foram julgados improcedentes, tendo sido mantida a penhora do veículo I/M Benz, Placa PAJ 2081, conforme sentença de ID 149382338 do referido processo. A decisão de ID 153884158 determinou anotação de restrição de circulação e transferência do veículo e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação. Assim sendo, ao que tudo indica, existe bem do devedor passível de ser alienado para quitação do débito nos autos de origem. Além disso, os outros dois veículos foram objeto de embargos de terceiros, sendo que um já foi julgado, com o afastamento a alegação de fraude à execução, pois o bem foi adquirido por terceiro de boa-fé, e o outro aguarda julgamento. Desse modo, não se pode presumir a fraude, podendo, nos autos dos embargos de terceiro, ser analisado se houve boa-fé ou não do terceiro adquirente, questão essa que se encontra pendente de julgamento. Nesse contexto, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a fraude à execução alegada pelo credor. Em relação à alegação de que houve confusão patrimonial e fraude das pessoas jurídicas para lesar o credor, deve-se observar que o tema deverá ser analisado em incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não sendo possível presumir os atos fraudulentos sem a instalação do incidente previsto nas normas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora